Tribunal: TJMT
Processo: 1004549-19.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004549-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), VALDIR PEREIRA DE CASTRO - CPF: 111.297.941-72 (AGRAVADO), PEDRO LUIZ VILELA PEREIRA - CPF: 029.569.021-64 (AGRAVADO), MARIA DA COSTA BARROS - CPF: 265.987.601-00 (AGRAVANTE), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIRO E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACÓRDÃO PROFERIDO NO PROCESSO PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória no bojo de embargos de terceiro, que discutia a validade da reintegração de posse da agravada, realizada na Ação de Reintegração de Posse nº 1001767-45.2022.8.11.0053 (processo principal). Posteriormente, foi prolatado acórdão definitivo neste, analisando diretamente a questão da posse, fato que enseja a perda superveniente do objeto deste recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prolação de acórdão no processo principal, que decidiu de forma definitiva a questão relativa a posse, configura perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto nos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação de acórdão no processo principal, abordando e decidindo de forma definitiva a questão da constrição judicial, torna prejudicado o agravo de instrumento interposto nos embargos de terceiro, pois não subsiste interesse recursal em discutir decisão interlocutória cujos méritos já foi apreciado em decisão final.

A perda superveniente do objeto do agravo decorre do esgotamento dos efeitos práticos da decisão agravada, uma vez que o acórdão proferido no processo principal prevaleceu e vincula a questão jurídica debatida.

O reconhecimento da perda do objeto do agravo preserva o princípio da economia processual, evitando a prática de atos processuais inúteis e garantindo a celeridade e a eficiência no trâmite processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento :

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno que busca reformar a decisão liminar (id. 206708670), concedida em sede de agravo de instrumento aos Embargos de Terceiro de nº 1001489-10.2023.8.11.0053 movidos pelos Agravados, em face da Agravante, cujo objeto é o imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, matriculado sob nº 30.704, folha 266, ficha 01F, livro nº 3-Y, do cartório do 2º Ofício de Cuiabá, localizado no Município de Santo Antônio do Leverger.

A recorrente entende que os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal não foram devidamente preenchidos.

Ressalta que durante a instrução processual, será necessário esclarecer se realmente os agravados são realmente proprietários do imóvel, se realmente pagaram o valor justo e combinado, e se a área delimitada pelo substabelecido corresponde ao combinado, o que nesta fase preliminar, não pode ser apurada com certeza.

Afirma que a reintegração de posse, em casos como esse, depende da resolução da ação dos embargos de terceiros, pois há uma interdependência entre os pedidos da ação.

Desse modo, requer:

1-) que seja exercido o juízo de retratação da r. decisão agravada;

2-) não exercido o Juízo de retratação, que o recurso seja levado ao órgão colegiado, para conhecimento e provimento.

Contrarrazões no id. 217497155.

Eis os relatos necessários.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, entendo que este recurso perdeu o seu objeto.

Os embargantes, ora agravados, ajuizaram Embargos de Terceiro em razão de esbulho sofrido em seu imóvel pela embargada, ora agravante, baseando-se em sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 1001767-45.2022.8.11.0053) em que esta restou vencedora.

Ocorre que, em 09.10.2024, esta colenda Câmara, em sede de apelação aviada nos autos principais (1001767-45.2022.8.11.0053), reformou a sentença, para julgar improcedente o pedido feito pela parte Maria da Costa Barros, ora agravante, e extinguiu o processo, cujo o

acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO AUTORAL FUNDADA EM DIREITO DE PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO E DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Em ações possessórias discute-se exclusivamente a questão da posse, ao contrário das ações petitórias, que levam em conta o direito de propriedade, razão pela qual se os elementos dos autos revelam que a parte autora pretende retomar a posse do imóvel com base em alegação de domínio, a pretensão excede os limites da possessória, pelo que, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe cabia de comprovar o exercício da posse anterior sobre o bem supostamente esbulhado, não há como acolher sua pretensão reintegratória.

Não faz jus à parte aos benefícios da gratuidade judiciária que, em razão da preclusão lógica, realiza vários pagamentos de diligências à Serventuário da Justiça e pagamento de honorários periciais, o que autoriza a sua revogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de domínio extrapola os limites da ação possessória, que deve restringir-se à discussão sobre a posse; (ii) verificar a possibilidade de revogação da assistência judiciária diante do pagamento de despesas processuais pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações possessórias, discute-se exclusivamente a questão da posse, e não o direito de propriedade, sendo inadequada a pretensão possessória baseada em alegação de domínio, que deve ser objeto de ação petitória.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício de posse anterior sobre o bem supostamente esbulhado, requisito essencial para o acolhimento da pretensão reintegratória.

A assistência judiciária gratuita não é devida à autora/apelante, em razão da preclusão lógica, uma vez que a parte realizou o pagamento de honorários periciais e despesas com diligências de Oficial de Justiça, o que justifica a revogação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação possessória deve restringir-se à discussão da posse, sendo inadmissível o manejo da ação com fundamento em alegação de domínio.

A comprovação da posse anterior é requisito essencial para o acolhimento da pretensão reintegratória.

A assistência judiciária gratuita pode ser revogada por preclusão lógica, quando a parte realiza o pagamento de despesas processuais, configurando a capacidade financeira para arcar com os custos do processo.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

A perda do objeto da ação\recurso acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão da parte, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial.

Com efeito, não tendo a parte mais título judicial que originou tanto este agravo interno, quanto o agravo de instrumento, dada a prolação do acórdão acima mencionado, tem-se por esvaziada a utilidade jurisdicional, gerando o seu prejuízo ante a perda do objeto.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024